Tribunal: TJES
Processo: 5011812-86.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5011812-86.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: GABRIEL DA SILVA OLIVEIRA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. ART. 50, I, DA LEP. PALAVRA DOS AGENTES PENITENCIÁRIOS. INCITAÇÃO DE MOVIMENTO DE SUBVERSÃO À ORDEM E DISCIPLINA. PERDA DE DIAS REMIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O
apenado desobedeceu à ordem dada pelos servidores de permanecer em procedimento
de revista
, além de ter incitado a subversão da ordem na unidade prisional, condutas claramente delineadas nas declarações dos presos não identificados, que estavam no Pavilhão II,
os quais
afirmaram que
o agravante
aderiu ao movimento, se rebelando completamente alterado, jogando pedras nos inspetores penitenciários, quebrando o pavilhão e ameaçando os servidores de morte.

2.

A
jurisprudência dominante tem se inclinado para admitir que os testemunhos de agentes policiais e penitenciários, quanto aos atos de diligência e apreensão, devem merecer credibilidade desde que não evidenciada má-fé ou abuso de poder por parte dos agentes do Poder Público, o que não se verifica na hipótese dos autos, tanto assim que nada se alegou e se comprovou a respeito.

3.

A
participação em movimento de subversão
à
ordem
é considerada falta grave, re
velando
que a pretensão de absolvição
é
despropositada e
despida de
fundamento,
não havendo nenhuma ilegalidade na decisão.

4.

N
o
que
tange à perda dos dias remidos, a fração de 1⁄4 (um quarto) foi bem fundamentada e aplicada de maneira benéfica ao agravante, conforme critérios norteadores dos arts.
57 e 127, ambos da Lei de Execução Penal.

5.

Agravo conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
50
11812-86.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: GABRIEL DA SILVA OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
GABRIEL DA SILVA OLIVEIRA
em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Viana/ES, que: I) reconheceu a prática de falta grave por parte do reeducando no PAD nº 056/2022, com fulcro no art. 50, inc. I e VI, c/c art. 39, inc. II, ambos da Lei de Execuções Penais; II) promoveu a regressão definitiva do regime de cumprimento de pena do reeducando para o fechado, fixando como novo marco do lapso temporal para fins de alcance de progressão de regime a data da falta, qual seja, 01/02/2022; III) declarou a perda dos dias remidos no patamar de 1⁄4 diante da gravidade dos fatos.

Nas razões recursais (ID 3849243), o Agravante requer, em síntese: a cassação da decisão que homologou a infração disciplinar grave e o reconhecimento de sua nulidade, ante a ausência de indícios de autoria da conduta, para que o reeducando seja absolvido.

Contrarrazões (ID 3849243) pugnando pelo improvimento do recurso, seguido do Parecer da d. Procuradoria de Justiça no mesmo sentido (ID 3873824).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 22 de março de 2023.

Desembargador
Walace Pandolpho Kiffer

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
50
11812-86.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: GABRIEL DA SILVA OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Como relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
GABRIEL DA SILVA OLIVEIRA
em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Viana/ES, que: I) reconheceu a prática de falta grave por parte do reeducando no PAD nº 056/2022, com fulcro no art. 50, inc. I e VI, c/c art. 39, inc. II, ambos da Lei de Execuções Penais; II) promoveu a regressão definitiva do regime de cumprimento de pena do reeducando para o fechado, fixando como novo marco do lapso temporal para fins de alcance de progressão de regime a data da falta, qual seja, 01/02/2022; III) declarou a perda dos dias remidos no patamar de 1⁄4 diante da gravidade dos fatos.

Nas razões recursais (ID 3849243), o Agravante requer, em síntese: a cassação da decisão que homologou a infração disciplinar grave e o reconhecimento de sua nulidade, ante a ausência de indícios de autoria da conduta, para que o reeducando seja absolvido.

Contrarrazões (ID 3849243) pugnando pelo improvimento do recurso, seguido do Parecer da d. Procuradoria de Justiça no mesmo sentido (ID 3873824).

Pois bem.

Não merece reparo a r. decisão recorrida. Explico.

Com efeito, ficou devidamente comprovado, por meio de regular procedimento apuratório, que o agravante praticou falta grave.

De fato, segundo restou apurado, o apenado desobedeceu à ordem dada pelos servidores de permanecer em procedimento de revista, além de ter incitado a subversão da ordem na unidade prisional, condutas claramente delineadas nas declarações dos presos não identificados, que estavam no Pavilhão II, os quais afirmaram que Gabriel da Silva Oliveira aderiu ao movimento, se rebelando completamente alterado, jogando pedras nos inspetores penitenciários, quebrando o pavilhão e ameaçando os servidores de morte.

Os agentes de segurança Carleane Rocha Junger e Fabio Alves, em relatos seguros e convincentes, também deram plena conta do ocorrido, confirmando, consequentemente, a falta grave praticada pelo agravante, vale dizer, participação em movimento de subversão à ordem e disciplina.

Portanto, não há razão para não se dar crédito às palavras dos agentes públicos. A presunção
juris tantum
de que agiram de forma escorreita no exercício de suas funções não ficou sequer arranhada. A propósito, a jurisprudência dominante tem se inclinado para admitir que os testemunhos de agentes policiais e penitenciários, quanto aos atos de diligência e apreensão, devem merecer credibilidade desde que não evidenciada má-fé ou abuso de poder, o que não se verifica na hipótese dos autos, tanto é que nada se alegou e se comprovou a respeito.

Nesse sentido, é de extrema valia consignar, com base em informações prestadas por fontes anônimas, que as declarações dos agentes de segurança penitenciária apontando sentenciados subversivos, constituem significativo valor probatório, afinal são eles que estão diretamente envolvidos na frágil e instável rotina carcerária, a ponto de terem discernimento suficiente para reconhecer determinados presos envolvidos em atos que venham a causar pertubações.

Sobre a credibilidade que merecem as declarações dos agentes de segurança penitenciária, cito jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo:

“
(...) tais depoimentos não podem ser afastados já que é notória a dificuldade de se apurar os fatos ocorridos no interior dos presídios, onde vige a “lei do silêncio”, cuja tendência é de proteção mútua a fim de que ninguém sofra qualquer penalidade pelas faltas cometidas. Seria um equívoco jurídico, com implicações graves à vida em sociedade, se os Doutos Juízes e Desembargadores deste Tribunal de Justiça passassem a absolver indistintamente sentenciados em casos como o presente, em que a fala dos agentes de segurança penitenciários acaba sendo determinante para a punição pelas faltas graves cometidas.” (Agravo em Execução Penal nº 9001149-20.2016.8.26.0032, Relator Desembargador Edison Brandão, j. 16/05/2017).

Sendo assim, considerando a documentação que instruiu o procedimento disciplinar, verifica-se que a conduta do agravante foi bem descrita e individualizada, frisando-se, nesse aspecto, que foram apontados como envolvidos nos fatos somente determinados presos da unidade.

Desta feita, não há que se falar em punição coletiva, pois a sanção foi imposta em razão da conduta de cada um dos presos – dentre eles o ora agravante – os quais foram devidamente relacionados e identificados pelos agentes de segurança.

Quanto ao ponto, repita-se, a participação em movimento de subversão à ordem é considerada falta grave, revelando que a pretensão de absolvição é despropositada e despida de fundamento, não havendo nenhuma ilegalidade na decisão.

Do mesmo modo, no que tange à perda dos dias remidos, a fração de 1⁄4 (um quarto) foi bem fundamentada e aplicada de maneira benéfica ao agravante, conforme critérios norteadores dos arts. 57 e 127, ambos da Lei de Execução Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE
provimento.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)